Tribunal: TJES
Processo: 5010486-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010486-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TEOFILO CARLOS MAGALHAES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010486-48.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO (A): TEOFILO CARLOS MAGALHÃES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A demanda original foi proposta sob a alegação de que o Autor, advogado, teve seus dados pessoais, notadamente nome e CPF, indevidamente expostos em Edital de Citação publicado no Diário Oficial da Justiça do TJES em 09/11/2022, referente ao processo nº 0000260-59.2013.8.08.0055, que tramita na Comarca de Marechal Floriano. O Autor sustentou que figurou equivocadamente como Réu no referido edital, quando na verdade atuou apenas como advogado, tendo substabelecido sem reservas, desde 2015, os poderes que lhes foram conferidos.

Aduz que a exposição de seus dados vinculados a uma ação indenizatória decorrente de homicídio culposo causou-lhe danos morais, especialmente considerando sua profissão e a facilidade de acesso à informação em sites de busca na internet. Requereu a retirada definitiva do edital e de seus dados pessoais dos sites de busca e a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

O Estado do Espírito Santo apresentou Contestação (ID 11800805), sustentando a inexistência de dano moral indenizável. Alegou que o edital se referia a um procedimento cível, que o equívoco na inclusão do nome do Autor como réu foi desfeito no processo de origem (ID 25581983 do processo nº 0000260-59.2013.8.08.0055), que a publicação do CPF por si só não gera dano, e que o Autor não descreveu nem comprovou qualquer dano concreto, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento.

A r. Sentença (ID 11800812) reconheceu a responsabilidade do Estado por erro judiciário praticado pelos serventuários da Comarca de Marechal Floriano ao citar o Autor por edital como réu. Considerou que a permanência do nome do Autor vinculado ao processo em buscas na internet configurou dano moral presumido, fixando a indenização em R$ 3.000,00. Determinou, ainda, a retirada definitiva do edital de citação e dados pessoais do Autor dos sites de busca na internet.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado reiterando os argumentos de sua contestação. Insiste na ausência de dano moral, alegando que o edital era de natureza cível, que o erro foi corrigido no processo de origem, que a exposição do CPF é comum e que o Autor não comprovou dano concreto, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização fixada.

É o breve relatório.

Adentrando ao mérito recursal, a controvérsia principal reside na existência de dano moral indenizável em decorrência da equivocada inclusão do nome e CPF do Autor, na qualidade de Réu, em Edital de Citação publicado no Diário Oficial da Justiça, e a consequente exposição desses dados em sites de busca na internet, mesmo após a correção do erro no processo de origem.

É incontroverso nos autos que houve uma falha operacional no Juízo da Comarca de Marechal Floriano que resultou na expedição de um Edital de Citação (ID 11800794) no qual o Autor, Teófilo Carlos Magalhães, figurou como requerido, com a indicação de seu CPF, em um processo (nº 0000260-59.2013.8.08.0055) no qual ele havia atuado anteriormente como advogado e já havia substabelecido sem reservas em 2015 (ID 11800793). A informação prestada pelo Juízo de Marechal Floriano (ID 11800806) confirma que a inclusão indevida ocorreu por "falha operacional" no momento de desvincular o patrono do cadastro no processo eletrônico. Embora tenha havido uma posterior certidão no processo de origem (ID 25581983 do processo nº 0000260-59.2013.8.08.0055) atestando a correção do erro material e a expedição de novo edital citando os réus corretos, a publicidade do ato equivocado já havia sido dada através do Diário Oficial eletrônico.

A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes, no desempenho de suas funções, é de natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade. No caso dos autos, o fato administrativo consiste na falha do serviço judiciário que culminou na expedição do edital de citação com dados incorretos. O nexo de causalidade entre a conduta estatal e a publicidade indevida é evidente. A questão central, portanto, é determinar se essa publicidade gerou dano moral.

O Estado argumenta que a exposição do nome e CPF em um edital cível, mesmo que de forma equivocada, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Contudo, a situação transcende o simples equívoco formal. O edital de citação, ao ser publicado no Diário Oficial eletrônico, torna-se um documento público acessível, inclusive, por meio de ferramentas de busca na internet. O Autor demonstrou, através de pesquisas (IDs 11800810, 11800811), que seu nome e CPF continuavam vinculados ao processo nº 0000260-59.2013.8.08.0055 em resultados de busca, e que este processo se refere a uma "Ação de Indenização Por Ato Ilícito" decorrente de "homicídio culposo". Para um profissional da advocacia, cuja reputação e credibilidade são essenciais para o exercício da profissão, a vinculação pública, ainda que equivocada, a um processo judicial na condição de réu, especialmente um que envolve um evento tão grave quanto um homicídio, é potencialmente lesiva à sua imagem e honra objetiva e subjetiva. Não se trata apenas da exposição de dados pessoais que poderiam ser obtidos em outras fontes públicas, mas da associação indevida a uma lide específica e de natureza séria, que pode gerar desconfiança e abalo em sua esfera profissional e pessoal. O fato de o edital original também mencionar seu nome como advogado não mitiga o dano causado pela inclusão na condição de réu, que é a informação de maior destaque e potencial impacto negativo.

Ainda que o erro tenha sido corrigido nos autos do processo de origem, a persistência da informação equivocada em fontes de acesso público na internet, como demonstrado pelo Autor, configura a continuidade do dano, justificando a pretensão indenizatória e a obrigação de fazer para a remoção do conteúdo. O dano moral, neste contexto específico, decorre da própria violação ao direito à imagem e à honra do profissional, sendo, em certa medida, in re ipsa, ou seja, presumido a partir da gravidade da conduta e de suas consequências para a vítima, especialmente considerando a natureza da informação indevidamente veiculada e a profissão do ofendido.

Quanto ao
quantum
indenizatório, a fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa. Embora o erro tenha sido corrigido na origem, a persistência da informação online por um período considerável e a potencial repercussão negativa para um advogado justificam a indenização. O valor fixado pela sentença, R$ 3.000,00, parece razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensando o dano experimentado pelo Autor e servindo como desestímulo à reiteração de condutas semelhantes pela Administração Pública, sem configurar enriquecimento indevido.

Por fim, a determinação de retirada definitiva do edital de citação e dados pessoais do Autor dos sites de busca na internet é medida que se impõe para fazer cessar os efeitos danosos da publicidade indevida e garantir o direito do Autor à proteção de seus dados e à sua imagem, em consonância com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), que se aplica ao tratamento de dados por pessoas jurídicas de direito público.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)